Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-98.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713408-98.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMARAL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco (5) dias, comprovarem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator